Tribunal: TJDFT
Processo: 0735281-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0735281-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNO LIMA BARBOSA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus (ID: Num. 40410834), com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de BRUNO LIMA BARBOSA, alegando que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente da decisão de ID: Num. 40410832 - Págs. 36/37, proferida pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. A Impetrante afirma, em suma, que não se encontram presentes os requisitos do art. 312 do CPP e que a manutenção da prisão provisória ofende o Princípio Constitucional da presunção de inocência. Alega que a decisão que decretou a prisão preventiva é genérica e inidônea, vez que baseada na garantia de ordem pública – que é extremamente vaga e indeterminada – e na gravidade abstrata do delito. Afirma que não subsistem os fundamentos ensejadores de sua segregação cautelar. Com relação à conveniência da instrução criminal, alega não haver risco em sua soltura, pois afirma que os dados do paciente estão atualizados nos autos, além de ter respectiva representação processual, afirmando que comparecerá aos atos do processo. Aduz ainda não haver risco às testemunhas dos autos, pois entende que não há qualquer dado concreto nesse sentido. Salienta que em nenhum momento o paciente se furtou a comparecer aos atos processuais e nem mesmo fugiu, visto que a mudança para outro Estado da Federação se deu por motivos familiares e financeiros, não havendo que se falar em fuga. Destaca que a qualidade de partícipe na empreitada criminosa retira a demonstração da gravidade em concreto da conduta do paciente. Ressalta que o paciente não é portador de maus antecedentes, possui endereço fixo e ocupação lícita, sendo suas condições pessoais favoráveis à sua liberdade provisória. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com a expedição do alvará de soltura, ainda que eletronicamente monitorada. No mérito, requer a concessão da ordem com a confirmação da liminar eventualmente deferida. É relatório. DECIDO. Admito a presente ordem de Habeas corpus. Eis o teor da decisão que manteve a custódia cautelar (ID: Num. 40410832 - Págs. 36/37): “(...) A revogação do decreto de prisão preventiva só é possível diante de fatos que infirmem os seus fundamentos. Assim, inviável a soltura da agente quando o panorama fático-jurídico é o mesmo já apreciado pela decisão atacada. Conforme decisão de ID. 109656043 dos autos 0704517-97.2021.8.07.0002, a prisão preventiva do acusado foi decretada para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Salientou-se que restou evidenciada a periculosidade concreta do investigado, pois o crime foi praticado com o emprego de violência e em concurso de agentes, tendo a vítima vindo a óbito. Ao contrário do que entende o requerente, sua suposta condição de partícipe no delito não retira a gravidade com que a conduta foi praticada. Além disso, foi noticiado nos autos principais que o réu teria ameaçado testemunhas de forma a tentar interferir no curso da instrução criminal e dificultar a busca da verdade dos fatos. Por fim, restou evidenciado nos autos principais o risco de fuga do acusado, uma vez que se ausentou do distrito da culpa sem comunicar o Juízo, vindo a se manifestar nos autos depois de prolongado lapso temporal. Quanto a este tema, é notório que ser portador de bons antecedentes, ter residência fixa e emprego lícito não são circunstâncias que, de per se, detém o condão de elidir a necessidade do decreto de custódia cautelar. Assim, entendo que não foram trazidos aos autos qualquer fato novo que desconstitua os fundamentos do decreto prisional, sendo que o risco de fuga do agente para não cumprir eventual condenação restou reforçado por sua mudança para outro Estado da Federação sem que as autoridades locais fossem comunicadas. Diante disso, permanecendo incólumes os fundamentos da decisão que a decretou, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de BRUNO LIMA BARBOSA.” A liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, só podendo ser concedida em casos em que se demonstre de plano, de modo inequívoco, a presença de seus requisitos autorizadores, não sendo o caso dos autos. Diante de um juízo preliminar, correta a decisão que manteve a prisão preventiva, porquanto evidenciada está a periculosidade do paciente e a necessidade de mantê-lo preso cautelarmente, a fim de garantir a ordem pública, salvaguardar a instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Notadamente, porque, conforme bem destacou o Juízo a quo na decisão de ID: Num: 40499454 - Págs. 129/133), que decretou a prisão preventiva do paciente, “Há indícios bastantes de autoria e materialidade ante os elementos coligidos até o momento, pois, a partir das declarações das testemunhas e do contexto em que os fatos ocorreram, verifica-se que IVANILSON LOPES DO NASCIMENTO, BRUNO LIMA BARBOSA, JHONATA SANTOS DE LIMA e NOELY AMÉLIA SANTANA ANJOS tiveram participação no crime, uma vez que, além dos investigados e da vítima terem desavenças anteriores aos fatos e as testemunhas narrarem tais circunstâncias, foram juntadas imagens do momento em que ocorreu o homicídio, sendo os investigados reconhecidos pelas testemunhas, o que evidencia a autoria do delito em apuração”. O Magistrado a quo ainda acrescentou “que o delito se insere dentre aqueles que causam intranquilidade social, pois foi cometido com emprego de violência, tendo ensejado o óbito da vítima, circunstância que revela a periculosidade concreta dos agentes e a necessidade da suas segregações cautelares para a garantia da ordem pública”. Destacou, ainda, que “Há notícia nos autos ainda de que os representados tem causado embaraço às investigações, e praticado ameaças a testemunhas, sendo que com tal conduta resta configurada a necessidade da decretação da preventiva para a garantia da instrução criminal”. Ademais, a garantia da aplicação da lei penal também foi destacada, pois, ao que tudo indica, o paciente mudou para outro Estado sem comunicar as autoridades locais, fato que evidenciaria uma possível fuga. Desse modo, em uma análise perfunctória, não obstante os argumentos trazidos pela Impetrante, reputo como correta a decisão que manteve a prisão preventiva, porquanto evidenciada está a periculosidade do paciente e a necessidade de mantê-lo preso cautelarmente. Vale mencionar que a custódia cautelar não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do agente, mas também resguardar o meio social em face da gravidade concreta dos crimes. Portanto, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar requerida. Mostra-se recomendável a colheita de informações da Autoridade Coatora e parecer do Ministério Público para analisar mais a fundo as peculiaridades do caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se à Autoridade Coatora, solicitando as informações. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador